Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos, etc... Compulsando os autos, observa-se que o advogado que subscreve as contrarrazões, ID 15368081, não detém procuração nos autos. Concedo o prazo de cinco dias para regularização processual. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator